Tribunal: TJPA
Processo: 0802316-09.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802316-09.2022.8.14.0133

APELANTE: ANNY KELLY AMINTAS DO ROSARIO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROGRAMA HABITACIONAL. MINHA CASA MINHA VIDA – FAIXA 1. RESPONSABILIDADE DO BANCO DO BRASIL S.A. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Banco do Brasil S.A., com fundamento no art. 1.022 do CPC, contra acórdão que reconheceu sua legitimidade passiva e responsabilidade objetiva por vícios construtivos em imóvel financiado no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, mantendo condenação por danos materiais e morais. O embargante alega omissão quanto à análise da preliminar de ilegitimidade passiva, da inexistência de solidariedade com a construtora e da distinção entre agente financeiro e executor de política pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar especificamente a alegada ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. e a ausência de solidariedade com a construtora; (ii) avaliar se os embargos de declaração possuem caráter meramente protelatório, ensejando a aplicação de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta, de forma clara e fundamentada, a questão da legitimidade passiva do Banco do Brasil, destacando que sua atuação ultrapassa a condição de mero agente financeiro, assumindo a função de executor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, com responsabilidade pela fiscalização da obra e entrega do imóvel em condições de habitabilidade.

A alegação de omissão quanto à ausência de solidariedade entre o banco e a construtora é impertinente, pois a responsabilidade atribuída ao Banco do Brasil é direta e decorre de seu dever próprio enquanto gestor do FAR, não se tratando de responsabilização solidária.

Os argumentos apresentados nos embargos revelam mera discordância quanto à tese jurídica adotada, sem apontar qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A utilização dos embargos como meio para rediscutir o mérito da causa, sem a presença de vícios no julgado, caracteriza finalidade manifestamente protelatória, o que autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento
:

A decisão que reconhece a legitimidade passiva do Banco do Brasil no Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, com base em sua atuação como executor e fiscal do programa, não incorre em omissão ao deixar de mencionar expressamente os arts. 17 e 485, VI, do CPC.

A responsabilidade do banco decorre de dever jurídico próprio e não de solidariedade presumida com a construtora, sendo desnecessária a análise do art. 265 do CC.

Embargos de declaração manejados com o intuito de rediscutir o mérito da decisão, sem apontamento de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, têm natureza protelatória e ensejam aplicação de multa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º; CC, art. 265; CF/1988, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp nº 2.608.238/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 21.10.2024;
STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no REsp nº 1958897/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, j. 14.11.2022;
TJPA, ApCiv nº 0802813-23.2022.8.14.0133, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 01.04.2025;
TJRO, ApCiv nº 7080821-11.2022.8.22.0001, Rel. Juiz Edenir Sebastião A. da Rosa, j. 11.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO
, tendo como ora embargante
BANCO DO BRASIL S.A
e embargado
ANNY KELLY AMINTAS DO ROSÁRIO.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
E DEIXAR DE
ACOLHÊ-LOS
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 09 de março de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

BANCO DO BRASIL S.A
,
opuseram
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(id. 32062402, com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face da v. Acórdão id. 2996220, cuja ementa transcrevo a seguir:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA HABITACIONAL. MINHA CASA MINHA VIDA – FAIXA 1. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO DO BRASIL. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravos internos interpostos por ANNY KELLY AMINTAS DE OLIVEIRA e pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão monocrática que, ao julgar apelações cíveis, reconheceu a responsabilidade objetiva do banco pelos vícios construtivos em imóvel financiado no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, mantendo a condenação por danos materiais e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A autora busca a majoração da indenização moral para R$ 10.000,00. O banco, por sua vez, pleiteia o afastamento da sua legitimidade passiva, a exclusão da condenação por danos morais e, subsidiariamente, a redução da quantia fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há três questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva e responsabilidade pelos vícios construtivos no imóvel financiado; (ii) verificar se há dano moral indenizável decorrente da entrega de imóvel com vícios que comprometem a habitabilidade; (iii) avaliar se o valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais deve ser majorado ou reduzido, à luz da jurisprudência da Corte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O Banco do Brasil, na qualidade de mandatário do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) e executor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, atua além da intermediação financeira, assumindo a responsabilidade pela fiscalização da obra, o que lhe confere legitimidade passiva e o sujeita à responsabilidade objetiva pelos vícios construtivos.

2.

Os vícios construtivos foram suficientemente demonstrados por meio de laudo técnico não impugnado de forma específica, revelando falhas estruturais que comprometem a habitabilidade e segurança do imóvel, como infiltrações, rachaduras, defeitos no sistema de esgoto e instalações elétricas precárias.

3.

A frustração do direito fundamental à moradia digna (CF/1988, art. 6º) enseja dano moral presumido (in re ipsa), prescindindo de demonstração específica do sofrimento psíquico, conforme entendimento consolidado no STJ e neste Tribunal.

4.

O valor de R$ 5.000,00 fixado na decisão agravada mostra-se adequado, proporcional e em consonância com os parâmetros jurisprudenciais da 1ª Turma de Direito Privado do TJPA, não havendo justificativa para sua majoração, dada a inexistência de prova de abalo psicológico grave ou circunstância excepcional.

5.

A alegação de ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade do Banco do Brasil é reiteradamente afastada pela jurisprudência da Corte, com base no papel de executor e fiscal do programa habitacional.

6.

A gratuidade da justiça é mantida, diante da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e da condição da autora como beneficiária de programa social voltado à população de baixa renda.

7.

A multiplicidade de ações ajuizadas por um mesmo patrono não configura, por si só, advocacia predatória, desde que presentes elementos mínimos de verossimilhança, como no caso em exame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

O Banco do Brasil, na condição de mandatário do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) e executor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, possui legitimidade passiva e responde objetivamente pelos vícios construtivos nos imóveis financiados.

2.

A entrega de imóvel com vícios construtivos que comprometam a habitabilidade enseja dano moral in re ipsa, por violar o direito à moradia digna.

3.

O valor de R$ 5.000,00 mostra-se adequado à indenização por danos morais em casos de vícios construtivos em imóveis populares, salvo em hipóteses excepcionais devidamente comprovadas.

4.

A presunção de hipossuficiência para concessão da gratuidade de justiça é válida quando a parte é beneficiária de programa habitacional de interesse social, salvo prova em contrário.

5.

A repetição de demandas com fundamentos jurídicos semelhantes não configura litigância predatória, desde que respeitada a boa-fé e presente a plausibilidade do direito alegado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; CC, arts. 389, 405, 406; CPC, arts. 85, 86, 98, §3º, 99, §2º e §3º; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp nº 1807242/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20.08.2019;

STJ, AREsp nº 2161489/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 28.11.2022;

STJ, AgInt no AREsp nº 1693983/SC, Rel. Min. Raul Araújo, j. 16.11.2020;

TJ-PA, ApCiv nº 0803055-79.2022.8.14.0133, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 03.11.2025;

TJ-PA, ApCiv nº 0801961-96.2022.8.14.0133, Rel. Des. Antonieta Maria Ferrari Mileo, j. 10.11.2025;

TJ-PA, ApCiv nº 0801856-22.2022.8.14.0133, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 06.10.2025.

O embargante, com fundamento no art. 1.022 do CPC, alega, inicialmente, que o julgado deixou de enfrentar de forma específica e fundamentada a preliminar de
ilegitimidade passiva
, notadamente quanto à aplicação dos arts. 17 e 485, VI, do CPC, sustentando que sua atuação nos autos restringiu-se à condição de
mero agente financeiro
, sem participação na elaboração do projeto, execução ou fiscalização da obra, circunstância que afastaria sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Sustenta, ainda, omissão quanto à análise da
ausência de solidariedade presumida
entre o agente financeiro e a construtora, à luz do art. 265 do Código Civil, afirmando inexistir previsão legal ou contratual que autorize a responsabilização solidária do banco pelos vícios construtivos do imóvel objeto da lide.

Argumenta, ademais, que o acórdão embargado não teria enfrentado adequadamente a distinção firmada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entre a atuação do agente financeiro em sentido estrito e aquela desempenhada como agente executor de política pública habitacional, defendendo que, no caso concreto, não restou configurada atuação além da intermediação financeira.

Em contrarrazões de id. 3345885, alega embargada

a inexistência de qualquer vício (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) na decisão embargada, afirmando que a matéria foi devidamente analisada e fundamentada.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

Ab initio,
de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

Neste sentido, destaco, por obscuridade entende-se o defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão. A contradição, por sua vez, é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão.

Já a omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, quais sejam, quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

Por fim, erro material, consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica.

No caso em tela, o embargante aponta omissões que, na realidade, representam sua discordância com a tese jurídica adotada por esta Turma Julgadora.

1. Da Inexistência de Omissão quanto à Ilegitimidade Passiva

O embargante alega que o acórdão foi omisso por não analisar sua ilegitimidade passiva. A alegação não prospera.

O acórdão embargado, ao julgar procedente o pedido de indenização contra o banco, implicitamente, mas de forma clara, afirmou sua legitimidade para responder pela demanda. A fundamentação adotada foi precisa ao diferenciar a atuação do Banco do Brasil no caso concreto daquela de um "mero agente financeiro".

Ao gerir os recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) e operar a Faixa 1 do programa, o banco assume o dever de garantir que o produto final – a moradia – atenda à sua finalidade social. A entrega de um imóvel com vícios construtivos representa uma falha direta do agente executor em cumprir sua missão no programa.

Verifica-se que a questão vendo sendo enfrentada desde a decisão monocrática de id. 27961522.

A jurisprudência dos tribunais pátrios é pacífica em reconhecer a legitimidade do agente operador nessas condições:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL NO ÂMBITO DO "PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA". VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. QUESTÃO SOLUCIONADA PELO TRIBUNAL LOCAL COM BASE NA INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL E NO EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N.ºS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Consoante o entendimento desta Corte, a eventual legitimidade passiva da CEF, nas ações em que se discute vícios construtivos em imóvel, está relacionada à natureza da sua atuação no contrato firmado: ela detém legitimidade se tiver atuado como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa renda, quando tiver escolhido a construtora ou tiver qualquer responsabilidade relativa ao projeto; mas não o possui se tiver atuado meramente como agente financeiro. Precedentes. 2. No caso em apreço, o Tribunal local concluiu que o papel exercido pela empresa pública no contrato, firmado no âmbito do "Programa Minha Casa, Minha Vida" com recursos oriundos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), transbordou o de mero agente financeiro, pois a CEF também foi responsável pela escolha do terreno, contratação da construtora e fiscalização do projeto e das obras realizadas, desempenhando papel de executora de políticas públicas federais destinadas a propiciar a aquisição de imóvel próprio a pessoas de baixa renda. 3. Eventual revisão do julgado demandaria o reexame dos fatos e provas da lide, para além da interpretação das cláusulas do contrato firmado, providências que são vedadas na estreita via do recurso especial, nos termos das Súmulas n.ºs 5 e 7 do STJ. 4.Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.608.238/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024.)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL NO ÂMBITO DO "PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA". VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. QUESTÃO SOLUCIONADA PELO TRIBUNAL LOCAL COM BASE NA INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL E NO EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N.ºS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Consoante o entendimento desta Corte, a eventual legitimidade passiva da CEF, nas ações em que se discute vícios construtivos em imóvel, está relacionada à natureza da sua atuação no contrato firmado: ela detém legitimidade se tiver atuado como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa renda, quando tiver escolhido a construtora ou tiver qualquer responsabilidade relativa ao projeto; mas não o possui se tiver atuado meramente como agente financeiro. Precedentes. 2. No caso em apreço, o Tribunal local concluiu que o papel exercido pela empresa pública no contrato, firmado no âmbito do "Programa Minha Casa, Minha Vida" com recursos oriundos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), transbordou o de mero agente financeiro, pois a CEF também foi responsável pela escolha do terreno, contratação da construtora e fiscalização do projeto e das obras realizadas, desempenhando papel de executora de políticas públicas federais destinadas a propiciar a aquisição de imóvel próprio a pessoas de baixa renda. 3. Eventual revisão do julgado demandaria o reexame dos fatos e provas da lide, para além da interpretação das cláusulas do contrato firmado, providências que são vedadas na estreita via do recurso especial, nos termos das Súmulas n.ºs 5 e 7 do STJ. 4.Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.608.238/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024.)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROGRAMA "MINHA CASA, MINHA VIDA" . VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE DO AGENTE FINANCIADOR. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS MANTIDA . INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS RECONHECIDA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO BANCO.I . CASO EM EXAMERecursos de Apelação interpostos por ntity-person">Darlene Ribeiro Silva e Banco do Brasil S.A. contra sentença que, nos autos de Ação Indenizatória, condenou o Banco ao pagamento de R$ 17.832,48 a título de danos materiais, decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do programa "Minha Casa, Minha Vida" . A autora recorre para incluir indenização por danos morais, enquanto o Banco recorre alegando ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃOHá três questões em discussão: (i) verificar se os problemas construtivos justificam a condenação em danos morais; (ii) determinar a legitimidade passiva e a responsabilidade do Banco do Brasil S.A . pelos vícios construtivos; (iii) analisar se a demanda se caracteriza como demanda predatória, conforme alegado pelo Banco.III. RAZÕES DE DECIDIROs danos morais decorrem da frustração do direito à moradia digna, agravados pela insegurança e pelo temor de que o imóvel, com vícios construtivos, possa comprometer a segurança da autora e de sua família, configurando-se como um dano extrapatrimonial relevante, que não se resume a mero aborrecimento.A legitimidade passiva do Banco do Brasil é reconhecida, uma vez que a instituição financeira atua não apenas como agente financiador, mas também como representante do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), responsável pela execução do programa habitacional, sendo solidariamente responsável pelos vícios construtivos .A alegação de demanda predatória é rejeitada, pois a simples existência de outros processos semelhantes não caracteriza má-fé ou abuso do direito de ação. A parte autora apresentou elementos mínimos que comprovam a probabilidade do direito.IV. DISPOSITIVO E TESERecurso do Banco do Brasil desprovido . Recurso de ntity-person">Darlene Ribeiro Silva parcialmente provido, para incluir a condenação em danos morais no valor de R$ 5.000,00.Tese de julgamento:O Banco do Brasil, atuando como representante do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) no Programa "Minha Casa, Minha Vida", possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos em imóveis financiados.A frustração do direito à moradia digna em razão de vícios construtivos graves configura dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação de sofrimento psicológico específico .Não se configura demanda predatória apenas pela existência de ações semelhantes, desde que o direito alegado tenha base probatória mínima.Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; Código Civil, arts. 389, 405, 406; Lei nº 8 .078/1990 ( Código de Defesa do Consumidor), art. 14.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1807242/RS, Rel. Min . Nancy Andrighi, j. 20.08.2019; STJ, AREsp nº 2 .169.691, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 26 .09.2022.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08028132320228140133 26097474, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 01/04/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Direito Civil. Apelação. Ação indenizatória. Danos Materiais e Morais . Vícios de Construção em Imóvel. Programa Minha Casa Minha Vida. Instituição financeira que atuou como agente financeiro da operação de crédito executora do Programa Minha Casa Minha Vida. Responsabilidade do Banco do Brasil . Precedente do STJ. Dano Material. Mantido. Dano Moral . Mantido. Recurso improvido. 1. Cuida-se de ação indenizatória ajuizada em face do Banco do Brasil S .A, que tem como causa de pedir indenização por danos materiais e morais por suposto vício em construção de imóvel residencial adquirido pelo “Programa Minha Casa Minha Vida”. 2. O magistrado entendeu por existir responsabilidade do Banco do Brasil pelos vícios de construção descritos na inicial, pois atuou como representante do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR).4 . Nas ações em que se busca indenização por danos materiais decorrentes de vício de construção em que o Banco do Brasil figura como representante do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), é de ser reconhecer a legitimidade do Banco do Brasil com relação aos pedidos indenizatórios referente aos vícios de construção apontados, conforme entendimento do STJ.5. Constatada a existência de vícios construtivos por meio de laudo pericial judicial, cabível indenização pelos danos materiais e morais sofridos. 6 . Recurso improvido.

(TJ-RO - APELAÇÃO CÍVEL: 70808211120228220001, Relator.: Juiz Edenir Sebastião A. da Rosa, Data de Julgamento: 11/10/2024)

Nesse papel, a responsabilidade do banco transcende a simples concessão de crédito. Ela abrange a entrega de uma moradia digna e segura, sendo o banco responsável por fiscalizar não apenas o cronograma financeiro, mas a própria qualidade da obra que é objeto da política habitacional que ele executa.

A decisão embargada está, portanto, alinhada ao entendimento de que, em casos como este, a responsabilidade do agente financeiro é direta e decorre de sua posição central no programa. Assim, ao fundamentar a condenação na falha dessa atuação, o acórdão necessariamente reconheceu a legitimidade do banco, não havendo qualquer omissão a ser sanada. O que existe é uma decisão contrária aos interesses do embargante.

Da Inexistência de Omissão quanto à Ausência de Solidariedade

De igual modo, não há omissão quanto à análise do art.
265
do Código Civil. O argumento é simplesmente impertinente ao caso.

A responsabilidade imputada ao Banco do Brasil não decorre de uma "solidariedade" com a construtora, mas de sua responsabilidade própria, primária e direta, que nasce da relação jurídica estabelecida com a beneficiária do programa e do seu dever legal de garantir a correta execução da política pública.

O banco não responde "junto com" a construtora; ele responde por sua própria falha em fiscalizar a obra e assegurar a entrega de um imóvel habitável, frustrando a legítima expectativa da adquirente e a finalidade social do programa. A causa da responsabilidade é a violação de um dever próprio do agente executor, e não uma solidariedade presumida.

A embargante aponta a existência de contradição no acórdão, mas, em verdade, suas razões demonstram mero inconformismo com o resultado do julgamento, que lhe foi desfavorável. O que se pretende, por via transversa, é a
rediscussão do mérito
da causa, finalidade para a qual os embargos de declaração são manifestamente inadequados.

Ademais, verifica-se que o presente recurso foi interposto com o nítido propósito de
rediscutir matéria já decidida e de retardar o andamento do feito. A ausência manifesta de qualquer dos vícios elencados no art.
1.022
do CPC e a utilização do recurso como forma de expressar inconformismo com a tese jurídica adotada evidenciam seu
caráter protelatório
.

Nesses casos, o
Código de Processo Civil
autoriza a imposição de multa, como forma de coibir o abuso do direito de recorrer e de garantir a razoável duração do processo. Dispõe o art. 1.026, § 2º:

Art. 1.026. (...) § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 E DO ART. 489, AMBOS DO CPC. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE AFASTAR ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM LASTREADO EM PROVA PERICIAL. INVIABILIDADE. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. 1.
Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e/ou corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica na espécie. 2.

Não podem ser acolhidos os embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios na decisão embargada, expressam mero inconformismo da parte com o desfecho do julgado e buscam provocar a rediscussão da controvérsia, a qual foi decidida
, na origem, com base em prova pericial. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no REsp: 1958897 RJ 2021/0222701-9, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 14/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2022) (Grifo nosso)

Ante o exposto, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NÃO
ACOLHÊ-LOS
, por não vislumbrar no acórdão embargado qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mantendo-o em todos os seus termos.

Outrossim, diante do caráter manifestamente protelatório do recurso,
CONDENO
a embargante, com fundamento no art. 1.026,
§ 2º
, do Código de Processo Civil, ao pagamento de multa em favor do embargado, que fixo em
1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa
.

É como voto.

Belém, 09 de março de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargar Relator

Belém, 16/03/2026